Tribunal: STF
Processo: Rcl 48737
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro (Emater-Rio) contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara do Trabalho de Niterói/RJ nos autos do Processo 0101133-50.2018.5.01.0245, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento do RE 599.628/DF (Tema 253 da Repercussão Geral) e das ADPFs 387/PI e 437/CE.
    A reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada, ao não estender à Emater-Rio todo o regime jurídico da Fazenda Pública, violou a autoridade do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nos aludidos paradigmas. Por esse motivo, pede que esta Corte
    “[…] casse a decisão proferida nos autos nº 0101133-50.2018.5.01.0245, manifestamente divergente dos entendimentos naquelas sufragados, especialmente quanto à integralidade das prerrogativas de Fazenda Pública, como: isenção no pagamento de custas, o regime de pagamento de suas dívidas por meio de precatórios sendo aplicados à reclamante os critérios de pagamento fixados no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 387, com juros de fazenda Pública, gratuidade de justiça, impenhorabilidade de bens”.
    É o relatório necessário. Decido.
    Inicialmente, consigno que deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão não merece acolhida.
    A reclamação é manifestamente incabível em relação ao RE 599.628/DF, por não ter sido atendido o requisito do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015.
    No mais, aponta-se desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento das ADPFs 387/PI e 437/CE. Os acórdãos foram assim ementados:
    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.” (ADPF 387/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno) 
    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LIMINAR DEFERIDA EM PARTE. REFERENDO. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO DO CEARÁ (EMATERCE). ENTIDADE ESTATAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO, EM CARÁTER EXCLUSIVO E SEM INTUITO DE LUCRO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL. INSTRUMENTOS DA POLÍTICA AGRÍCOLA. ART. 187, IV, DA CF. ATIVIDADES ESTATAIS TÍPICAS. EXECUÇÃO. REGIME DE PRECATÓRIOS. ARTS. 2º, 84, II, 167, VI E X, E 100 DA CF. CONVERSÃO DO REFERENDO À LIMINAR EM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA. 1. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que somente as empresas públicas que exploram atividade econômica em sentido estrito estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos moldes do art. 173, § 1º, II, da Lei Maior. Precedentes. 2. As atividades de assistência técnica e extensão rural, positivadas no art. 187, IV, da Constituição da República como instrumentos de realização da política agrícola do Estado, traduzem atividades estatais típicas. 3. Embora constituída sob a forma de empresa pública, a EMATERCE desempenha atividade de Estado, em regime de exclusividade e sem finalidade de lucro, sendo inteiramente dependente do repasse de recursos públicos. Por não explorar atividade econômica em sentido estrito, sujeita-se, a cobrança dos débitos por ela devidos em virtude de condenação judicial, ao regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). 4. A expropriação de numerário em contas do Estado do Ceará para satisfazer execuções de débitos trabalhistas da EMATERCE traduz indevida interferência do Poder Judiciário na administração do orçamento e na definição das prioridades na execução de políticas públicas, em afronta aos arts. 2º e 84, II, 167, VI e X, da CF. Precedentes. 5. Conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo de mérito. 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.” (ADPF 437/CE, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno) 
    Os paradigmas indicados, que são aplicáveis à reclamante, conforme inclusive decidi na Rcl 44.170/RJ, restringiram-se à questão jurídica da sujeição ao regime de precatórios, tendo em vista a impenhorabilidade dos bens das sociedades empresárias em questão. 
    Transcrevo trecho da decisão reclamada:
    “A parte embargante, conforme reiteradas decisões do STF (Reclamações Constitucionais 40.389 [Min. Luiz Fux], 40.573 [Min. Gilmar Mendes], 40.346 [Min. Edson Fachin], 40.352 [Min. Luís Roberto Barroso]), faz jus ao benefício da execução via precatório ou RPV, o que deve ser observado no momento oportuno.
    No entanto, isso não lhe retira a natureza de empresa pública (pessoa jurídica de direito privado), razão pela qual não se deve estender a ela as demais prerrogativas da Fazenda Pública em Juízo, inclusive no tocantes aos Juros.
    Nesse sentido é o aresto abaixo, cuja inteligência também se aplica à PESAGRO:
    ‘AGRAVO DE PETIÇÃO. EMATER - RIO. EMPRESA PÚBLICA ESTADUAL. EQUIPARAÇÃO À FAZENDA PÚBLICA. JUROS. A EMATER- RIO é uma empresa pública, pelo que não é viável equipará-la à Fazenda Pública, para efeito de concessão do benefício de contagem de juros previsto no art. 1-F da Lei 9.494/97’. (TRT1 – AP 0083200-16.2008.5.01.0245, Relator Leonardo Dias Borges, Décima Turma, P: 01.09.2016) 
    Portanto, as disposições relativas a custas, correção monetária e juros são as mesmas aplicáveis aos entes privados.”(documento eletrônico 39 – grifei)
    Como se depreende do fragmento acima transcrito, a decisão reclamada está em consonância com os arestos desta Corte apontados como afrontados, pois aplicou expressamente o regime de precatórios/RPV à Emater-Rio.
    Entretanto, quanto ao restante do regime jurídico aplicável à Fazenda Pública, inclusive os juros, a correção monetária e as custas, mencionados pela decisão combatida, destaco que essa matéria não foi decidida nos paradigmas apontados.
    Dessa forma, entendo que não há estrita aderência entre a decisão reclamada e os acórdãos apontados como paradigma, requisito indispensável para o cabimento de reclamação, segundo a jurisprudência pacífica desta Corte.
    Nesse sentido: Rcl 45.373/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 47.641/SP, Rel. Min. Rosa Weber; Rcl 42.883/RO, Rel. Min. Edson Fachin; Rcl 41.832/RN, Rel. Min. Roberto Barroso; Rcl 40.439/RN, Rel. Min. Luiz Fux e Rcl 45.897/RN, de minha relatoria.
    O que pretende a reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno).
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de agosto de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator